Tribunal: STF
Processo: Rcl 44245
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (SETUT) contra decisão proferida no Dissídio Coletivo nº 0080267-24.2020.5.22.0000, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT 22), que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 1.002.295/RJ-RG (Tema 841 da repercussão geral), nas ADI nºs 3.423, 3.392, 3.431 e 3.520 e na ADPF nº 323/DF.



    O SETUT afirma que “explicitamente anunciou sua NÃO CONCORDÂNCIA, sua NÃO ANUÊNCIA com a propositura, pelo SINTETRO, do dissídio coletivo de natureza econômica”, tendo manifestado sua desaprovação em petição datada 5/8/2020 - oportunidade em que informou que “não compareceria à audiência de conciliação designada” - e a reiterado em 28/9/2020.



    Sustenta que 



    “não obstante ter, a decisão impugnada, reconhecido, por um lado, que esse C. Supremo Tribunal Federal já declarara a constitucionalidade do pressuposto processual do ‘comum acordo’ contido no artigo 114, § 2°, da Constituição Federal; e de que, por outro, a inexistência de ultratividade de normas coletivas de trabalho está salvaguardada no disposto no artigo 614, § 3°, da CLT, inclusive respaldada em rr. Decisões paradigmas oriundas desse C. Supremo Tribunal Federal, ainda assim, em referência ao ‘termo de compromisso preparatório para a negociação coletiva para os anos de 2020/2021’ (de Id f9c1463 dos autos originários – documentos anexos), entendeu, por bem, que tal documento, assinado em 28/01/2020, teria buscado assegurar a que as condições mínimas já pactuadas em instrumentos coletivos de trabalho anteriores fossem respeitadas, com o que o SINTETRO ostentaria a probabilidade do direito a motivar o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, de modo a:



    (i) impor a obrigação, ao SETUT, de garantir, aos trabalhadores substituídos pelo SINTETRO, o cumprimento das Cláusulas Décima Segunda e Décima Terceira, atinentes, respectivamente, aos pedidos de ‘ticket alimentação’ e ‘plano de saúde’, decorrentes de sentença normativa prolatada nos autos do Dissídio Coletivo (DC – PJe) n° 0080025-02.2019.5.22.0000, até nova regulamentação ou consenso; e



    (ii) fixar o prazo de 10 (dez) dias para que o SETUT cumpra a obrigação de fazer imposta, sob pena de, em caso de omissão, multa cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem desconsiderar eventuais outras medidas coercitivas para o caso de descumprimento da obrigação.”



    O reclamante alega que, no julgamento da ADI nº 3.423/DF e no RE nº 1.002.295/RJ-RG (Tema 841 RG), o STF firmou entendimento vinculante no sentido da constitucionalidade da exigência de “comum acordo” como condição para a regular instauração da jurisdição em sede de dissídio coletivo de natureza econômica, prevista no § 2º do art. 114 da CF/88, com a redação dada pela EC nº 45/2004, sem exceções.



    Aduz que não deve prevalecer o entendimento firmado na decisão reclamada – no sentido da existência de “situação diferenciada para a intervenção não querida do poder normativo da Justiça do Trabalho” –, uma vez que, além de o “termo de compromisso preparatório para a negociação coletiva para os anos de 2020/2021” não constituir “comum acordo” para instauração do dissídio coletivo, os termos do referido compromisso foram denunciados pelo SETUT, em 27/4/2020, “mediante o Ofício SETUT de n° 026/2019”, o qual foi encaminhado ao SINTETRO.



    O SETUT adverte que a categoria representada pelo SINTETRO não possui acordo ou convenção coletiva atualmente vigente, uma vez que, no ano de 2019, beneficiou-se de decisão normativa proferida nos autos do Dissídio Coletivo nº 0080025-02.2019.5.22.0000, atualmente submetida ao crivo do Tribunal Superior do Trabalho, estando pendente de decisão.



    No ponto, sustenta que a decisão vergastada “acabou por salvaguardar o texto de convenção coletiva de trabalho firmada entre as partes no ano de 2018”, conferindo ultratividade “[à]s Cláusulas Décima Segunda (‘Ticket Alimentação’) e Décima Terceira (‘Plano de Saúde’)”, em desrespeito à disciplina do § 3º do art. 614 da CLT e à ordem de suspensão nacional de processos na Justiça do Trabalho que discutam a ultratividade de normas de acordos ou convenções coletivas, exarada pelo Min. Gilmar mendes, nos autos da ADPF nº 323/DF.



    Aduz que há periculum in mora a justificar provimento liminar do STF na presente reclamatória, uma vez que 



    “o prazo de – ‘10 (dez) dias [...] fixado para que o SETUT garanta, aos trabalhadores substituídos pelo SINTETRO, o cumprimento das Cláusulas Décima Segunda (‘Ticket Alimentação’) e Décima Terceira (‘Plano de Saúde’), tal qual inseridas na r. sentença normativa prolatada nos autos do DC – PJe n° 0080025-02.2019.5.22.0000 (Id 4d4569b dos autos originários – documentos anexos) para o ano de 2019, se expira no próximo dia 27/10/2020”.



    Transcrevo os pedidos encartados na peça vestibular:



    “Em face de todo o exposto, requer, o SETUT, que Vossa Excelência, no âmbito desse C. Supremo Tribunal Federal, e por conta do processamento da presente reclamação:



    (i) defira a liminar para que, cassando-se a r. decisão impugnada nos autos originários do Dissídio Coletivo (DC – PJe) nº 0080267-24.2020.5.22.0000, seja o processo originário extinto sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, em decorrência da ausência de ‘comum acordo’ para o processamento do dissídio coletivo de natureza econômica intentado pelo SINTETRO em linha com o que restou decidido por esse C. Supremo Tribunal Federal, quanto à constitucionalidade do pressuposto processual ou condição da ação coletiva encartada na expressão ‘comum acordo’ do artigo 114, § 2°, da Constituição Federal, em controle concentrado de constitucionalidade quando do julgamento da ADIn n° 3.423;



    (ii) subsidiariamente em relação ao pedido ‘(i)’ acima, defira a liminar para que, cassando-se a r. decisão impugnada nos autos originários do Dissídio Coletivo (DC – PJe) nº 0080267-24.2020.5.22.0000, seja o processo originário suspenso, em linha com o disposto no artigo 313, incisos V, alínea ‘a’, e VIII, do CPC, até que esse C. Supremo Tribunal Federal decida, em definitivo, a questão versada na ADPF n° 323, preservando-se, assim, a autoridade da r. decisão cautelar prolatada pelo E. Ministro Gilmar Mendes e publicada, no DJe, de 19/10/2016;



    (iii) confirme, por cognição exauriente, a liminar deferida nos termos dos itens ‘(i)’ e ‘(ii)’ acima, inclusive no que diz respeito à relação de subsidiariedade entre os pedidos.”



    Em decisão publicada no dia 27/10/20, com a devida correção de erro material realizada em 03/11/21, deferi o pedido liminar, com base na ADPF nº 323/DF, para suspender os efeitos da decisão exarada no Dissídio Coletivo nº 0080267- 24.2020.5.22.0000 e o trâmite da lide, até o julgamento da presente reclamação sob a perspectiva do entendimento formado na ADI nº 3.423/DF e RE nº 1.002.295/RJ-RG (Tema 841 RG).



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão não ofereceu contestação.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como julgado paradigma a ADI nº 3.423/DF, na qual o Pleno do STF, por maioria julgou improcedente a ação, nos termos do voto do ministro relator Gilmar Mendes, para assentar a constitucionalidade do §2º e §3º do art. 114 da CF/88, com redação dada pela EC nº 45/04. Vide a ementa do aludido paradigma:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 1º, da Emenda Constitucional nº 45/2004, na parte em que deu nova redação ao art. 114, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. 3. Necessidade de “mutuo acordo” para ajuizamento do Dissídio Coletivo. 4. Legitimidade do MPT para ajuizar Dissídio Coletivo em caso de greve em atividade essencial. 5. Ofensa aos artigos 5º, XXXV, LV e LXXVIII, e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal. Inocorrência. 6. Condição da ação estabelecida pela Constituição. Estímulo às formas alternativas de resolução de conflito. 7. Limitação do poder normativo da justiça do trabalho. Violação aos artigos 7º, XXVI, e 8º, III, e ao princípio da razoabilidade. Inexistência. 8. Recomendação do Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho. Indevida intervenção do Estado nas relações coletivas do trabalho. Dissídio Coletivo não impositivo. Reforma do Poder Judiciário (EC 45) que visa dar celeridade processual e privilegiar a autocomposição. 9. Importância dos acordos coletivos como instrumento de negociação dos conflitos. Mútuo consentimento. Precedentes. 10. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 3423, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020) 



    A controvérsia dos autos cinge-se em saber se a decisão apontada como reclamada violou o que decidido por esta Corte no referido julgado paradigma, especificamente, no tocante a exigência de “mútuo acordo” para a instauração de dissídio coletivo prevista no §2º do art. 114 da CF/88, alterado pela EC nº 45/04.



    Nos autos do Dissídio Coletivo nº 0080267-24.2020.5.22.0000, a autoridade reclamada concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência para garantir aos trabalhadores substituídos pela parte beneficiária (SINTETRO/PI) o direito ao “cumprimento das cláusulas décima segunda e décima terceira, decorrentes de sentença normativa (DC 0080025-02-2019.5.22.0000), até nova regulamentação ou consenso”.



    A autoridade reclamada, nas suas razões de decidir, a fim de superar a exigência de “mútuo acordo” como condição da ação para conhecimento do dissídio coletivo, nos termos do §2º do art. 114 da CF/88, assentou, a partir de sua interpretação dada ao art. 616 da CLT, que a recusa do ora reclamante quanto a propositura, pelo SINTETRO, do dissídio coletivo de natureza econômica se afiguraria em abuso de direito. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão reclamada:



    “Mesmo diante da necessidade do comum acordo para instauração do Dissídio Coletivo, ou mesmo diante da inexistência da ultratividade de norma coletiva, a Consolidação das Leis do Trabalho disciplina de forma clara que “os sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva”, como se depreende do art. 616 do Texto. 



    Se houver recusa, diz o mesmo artigo, faculta-se aos sindicatos ou empresas interessadas a instauração do Dissídio Coletivo. Constata-se, portanto, que o Dissídio Coletivo deve ser ajuizado quando são esgotadas as medidas de negociação em prol de acordo ou de convenção coletiva. 



    O que se vislumbra nos autos é que o sindicato suscitado não participa da negociação coletiva e nem concede sua anuência para ajuizamento do Dissídio. Tal situação se afigura, nesse sentido, um abuso de direito. Ou seja, somente se é possível negar o “comum acordo” para ajuizamento do Dissídio Coletivo se houver demonstração de que os esforços para negociação coletiva foram esgotados, o que de fato não existiu. 



    Assim, conclui-se que para manutenção das Cláusulas Décima Segunda e Décima Terceira o pedido liminar formulado pelo sindicato suscitante encontra eco.” (e-Doc 23, p. 5) (grifo nosso).



    No ponto, tenho que a autoridade reclamada ao reputar, como abuso de direito, a vontade do reclamante, revelada por meio de sua conduta e de sua manifestação expressa em não submeter a negociação coletiva à arbitragem da Justiça do Trabalho, partindo-se da premissa de imprescindibilidade de demonstração de frustração de negociação coletiva como justificativa para negar o “comum acordo”, incorre na ampliação do poder normativo da Justiça do Trabalho além dos limites impostos pela EC nº 45/04, o que vai de encontro ao que decidido por esta Corte na ADI nº 3.423/DF.



    Isso porque, o Pleno desta Corte, ao apreciar o referido paradigma, no qual se compreendeu pela compatibilidade entre a necessidade de “mútuo acordo” para ajuizamento do dissídio coletivo (§2º do art. 114 da CF/88, com redação dada pelo EC nº 45/04) e o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88), reportando-se à vontade do legislador constitucional, a doutrina pátria e internacional, ao Enunciado 35 da 1ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, e à Convenção 54 da OIT, rejeitou a imposição do poder estatal na resolução dos conflitos coletivos a fim de privilegiar a autocomposição das partes envolvidas, revelando-se o “mútuo acordo” como verdadeira condição de ação para o ajuizamento de dissídio coletivo.



    Ressalto, ainda, que o §2º do art. 114 da CF/88 se refere apenas aos dissídios de natureza econômica e, caso não preenchido condição procedimental para a sua propositura, relega-se a discussão dos ajustes almejados por meio do dissídio coletivo de greve. Vide trecho de interesse do acórdão paradigma:



    “De fato, um dos objetivos da Reforma do Poder Judiciário (EC 45) foi, efetivamente, diminuir o poder normativo da Justiça do Trabalho e privilegiar a autocomposição. O próprio debate parlamentar durante o processo de aprovação da PEC assim o demonstra. Transcrevo a seguinte passagem do debate realizado, destacando a manifestação do representante do Partido dos Trabalhadores – PT, partido político reconhecido nacionalmente pela sua defesa dos trabalhadores empregados:



    (...)



    Conforme ensinamento de Alice Monteiro de Barros, a intenção do legislador, ao condicionar o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica à comunhão de interesses das partes envolvidas, era restringir o poder normativo da Justiça do Trabalho, impondo-se mais uma condição para o exercício do direito de ação, o que está incluído na competência do legislador ordinário. Salienta, ainda, que “ausente esse pressuposto, considera-se que a possibilidade de negociação fica em aberto e é dado à categoria profissional valer-se da greve como recurso para alcançar algum tipo de ajuste, ainda que seja aquele voltado para o judiciário”. (BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, p. 1250, 2007.)” (grifei).



    Assim, coforme ventilado na decisão reclamada, o fato do ora reclamante não participar da negociação coletiva de natureza econômica e de não conceder a sua anuência para o ajuizamento do dissídio coletivo deve ser interpretado como não satisfeito o requisito do “mútuo acordo” para conhecimento do Dissídio Coletivo nº 0080267- 24.2020.5.22.0000, sob pena de subverter o que decidido pelo STF nas ADI nºs 3.423, 3.392, 3.431 e 3.520.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada proferida no Dissídio Coletivo nº 0080267- 24.2020.5.22.0000 e determinar que seja outra proferida pelo órgão reclamado com observância ao que decidido por esta Corte nas ADI nºs 3.423, 3.392, 3.431 e 3.520.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente